Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA. CULPA DA CONTRATADA. NÃO CONFIGURADA E DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO ANTECEDENTE À EXECUÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A desconstituição do título extrajudicial buscado na ação de execução, consistente em multa proveniente de decisão administrativa, é medida que se impõe, tendo em vista o reconhecimento em ação anterior da ausência de inadimplemento contratual pela embargante e o afastamento da multa por descumprimento contratual.
2. Apelação conhecida e provida.